Tribunal: TJDFT
Processo: 0735873-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735873-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO AGRAVADO: RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de sobrestamento do cumprimento provisório de sentença apresentado pelo agravante. O agravante afirma a necessidade de sobrestamento do processo até que seja julgado definitivamente o Tema Repetitivo n. 929 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que o julgamento do recurso repetitivo pode alterar toda a sistemática do processo, inclusive a questão do pagamento de honorários, caso a demanda seja considerada procedente. Sustenta que o art. 987, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil prevê que os recursos extraordinários e especial contra acórdão que julga o incidente de recurso repetitivo como no caso em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Explica ser indevida a multa no percentual de dez por cento (10%) correspondente a fase de cumprimento de sentença, ao argumento de a ausência de pagamento espontâneo do débito decorre da necessidade de se aguardar o julgamento do recurso especial repetitivo. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 929 do Superior Tribunal de Justiça. Preparo regular (id 40617520). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos que devem ser considerados pelo relator. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de sobrestamento do cumprimento provisório de sentença apresentado pelo agravante com fundamento no Tema Repetitivo n. 929 do Superior Tribunal de Justiça. O Tema Repetitivo n. 929 do Superior Tribunal de Justiça visa discutir as hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e a análise do elemento subjetivo na exigência do valor devido. O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator do Recurso Especial n. 1.823.218, afetado como representativo do Tema Repetitivo n. 929, decidiu que a suspensão dos processos que versem sobre a matéria deveria ocorrer apenas após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial. Confira-se: Restringe-se a ordem de suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ.[1] Verifica-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça limitou o sobrestamento somente aos recursos especiais em trâmite, o que não é a hipótese dos autos e afasta a probabilidade de provimento do recurso. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, ProAfR no Resp n. 1.823.218/AC, Corte Especial, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 14.5.2021